Tribunal: TJDFT
Processo: 0748658-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748658-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IZIDORIO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: SELMA ALVES IZIDORIO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante José Izidoro de Sousa pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente alega que é pessoa hipossuficiente. Afirma não possuir condições de suportar despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Aduz que o benefício foi negado após o juízo a quo constatar que o agravante possui cinco veículos em sua propriedade. Argumenta que são automóveis antigos, sem valor expressivo de mercado. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para deferir-lhe a gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora intimado, o agravante não conseguiu juntar aos autos a demonstração de despesas capaz de configurar sua situação de hipossuficiência, o que indica ser desarrazoada a pretensão de ter acesso à gratuidade de justiça, já que, em princípio, a declaração de hipossuficiência possui presunção apenas relativa de veracidade. Observe-se que, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte tem que comprovar que o pagamento das custas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, em princípio, não restou comprovado nos autos. Dessa forma, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2024 19:47:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator